Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-06.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, não há como acolher a tese de absolvição sustentada pela Defesa.
2. A vítima narrou como se deu a dinâmica do fato e confirmou que reconheceu o réu, por fotografia, com total segurança. Acrescentou que o réu ficou bastante tempo dentro da loja e que o viu em outras oportunidades após o fato, o que facilitou o reconhecimento.
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, “caput”, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.